Tribunal: TJDFT
Processo: 0043516-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043516-88.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CEZAR CASTRO LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. EVENTO ESPORTIVO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REQUISITOS. SUPERFATURAMENTO. DANO AO ERÁRIO. ART. 10 DA LEI 8.429/92. DANO MORAL COLETIVO. I – O indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal não causou cerceamento de defesa, pois o Juiz é o destinatário das provas e indicou na r. sentença as razões do seu convencimento, art. 371 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. II – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta em relação à alegada inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 8.429/92, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta pelo Magistrado. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. III – A r. sentença aplicou aos réus as penalidades decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa, art. 12, inc. II, da Lei 8.429/92, portanto o provimento judicial não extrapolou os limites do pedido inicial. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita. IV – A contratação de empresa e de bandas musicais para evento esportivo na Região Administrativa do Paranoá por cachês superiores aos praticados no mercado, que representa o efetivo dano ao erário (elemento objetivo), qualificada pela negligência dos agentes públicos na análise dos requisitos legais para a contratação de serviços sem licitação e na liberação de valores (elemento subjetivo), caracteriza a prática dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 da Lei 8.429/92, o que enseja a responsabilização solidária dos réus pelo ressarcimento integral do superfaturamento identificado e ao pagamento da multa civil aplicada pelo Juízo a quo, art. 12, inc. II, da referida lei. V – Diante da ausência de provas da repercussão extremamente negativa na sociedade e do fato de que os réus foram condenados à restituição do dano ao erário, improcede a pretensão indenizatória por dano moral coletivo. VI – Apelações desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, e inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença mantida pelo acórdão recorrido não teria apreciado tese trazida na inicial, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370, caput, e 371, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova ensejou cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Colaciona ementas de julgado do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese; c) artigo 5o, incisos XXXIX, XLV e XLVI, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da tipicidade e da individualização das penas; d) artigo 10, incisos I, II, VIII, XI e XIV, da Lei 8.429/1992, afirmando ausência de dolo em sua conduta, não podendo ser, portanto, responsabilizado tal como o fez o acórdão resistido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC. Já assentou o STJ que “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1380822/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/5/2019). Também não merece trânsito o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 369, 370, caput, e 371, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano alegado. Com efeito, “A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido quanto à inexistência de cerceamento de defesa e acolher a tese sustentada pela parte recorrente demandaria, inevitavelmente, o reexame de provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 desta Corte, impedindo o conhecimento do recurso.” (AgInt no AREsp 1208257/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). Referido veto sumular também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2019). Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX, XLV e XLVI, da Constituição Federal, já decidiu o STJ que "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 10, incisos I, II, VIII, XI e XIV, da Lei 8.429/1992. Isto porque ao assentar pela responsabilização do recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012